Tribunal: TJSP
Processo: 1500701-52.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Roubo – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à

Ementa:
Roubo – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Cálculo da Pena – Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência – Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada duas vezes para finalidades distintas.

Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Reincidência múltipla e específica – Compensação – Inadmissibilidade
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de agravantes e atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. É certo que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se inclinado no sentido de ser, em determinadas situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência de equilíbrio entre o peso desta reincidência e aquele da confissão espontânea na dosimetria da reprimenda, principalmente se esta última vier pautada pelo arrependimento e espontaneidade do agente, e ainda tiver contribuído para a elucidação dos fatos. Aludida compensação é, contudo, evidentemente inadmissível em se cuidando de reincidência múltipla ou específica, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, e desatendimento aos objetivos de prevenção do delito, bem como de repreensão e reeducação do condenado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500701-52.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante MICHELE
DIAS BIMBATI BERGAMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-52.2019.8.26.0540 -Voto no
2
Voto n. 24293
Apelação n. 1500701-52.2019.8.26.0540 Santo André
Apelante: MICHELE DIAS BIMBATI BÉRGAMO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Apreensão da res em poder do acusado Inversão do
ônus probatório Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do
ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem.
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Cálculo da Pena Condenações anteriores consideradas uma a
título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da
reincidência Admissibilidade
Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais
diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações
considerada a título de “maus antecedentes” na primeira fase do
cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no
art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase,
referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in
idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada
duas vezes para finalidades distintas.
Cálculo da Pena Concorrência da agravante da reincidência com
a atenuante da confissão espontânea Reincidência múltipla e
específica Compensação Inadmissibilidade
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de agravantes e
atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da
reincidência. É certo que a Jurisprudência dos Tribunais
Superiores tem se inclinado no sentido de ser, em determinadas
situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência
de equilíbrio entre o peso desta reincidência e aquele da confissão
espontânea na dosimetria da reprimenda, principalmente se esta
última vier pautada pelo arrependimento e espontaneidade do
agente, e ainda tiver contribuído para a elucidação dos fatos.
Aludida compensação é, contudo, evidentemente inadmissível em
se cuidando de reincidência múltipla ou específica, sob pena de
violação ao princípio da proporcionalidade, e desatendimento aos
objetivos de prevenção do delito, bem como de repreensão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-52.2019.8.26.0540 -Voto no
3
reeducação do condenado.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 122/127, prolatada pelo MM.
Juiz Bruno Luís Costa Buran, cujo relatório ora se adota, MICHELE DIAS
BIMBATI BÉRGAMO foi condenada como incursa no art. 157, caput, c.c. o
art. 14, II, por duas vezes, e no art. 157, caput, todos na forma do art. 71 do
CP, às penas totais de 06 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e de 14 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. Foi negado à acusada o recurso em liberdade.
Inconformada, apelou a ré em busca de redução das
penas aplicadas e da fixação do regime inicial semiaberto, pelos motivos
expostos nas razões recursais. Pretende, ainda, a concessão do direito de
recorrer em liberdade.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
Em 11 de março de 2020, esta Câmara de Direito
Criminal, por votação unânime, negou provimento ao presente recurso (fls.
178/185). Em seguida, foi publicado o Ven. Acórdão, procedendo-se às
devidas comunicações.
A fls. 194/199, foi encartado aos autos ofício dando
conta da impetração, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e em
favor de Michele, do habeas corpus n. 575022/SP, perante o Colendo STJ.
No referido writ, de relatoria do Ministro Sebastião Reis
Júnior, entendeu-se que a confissão da paciente, ainda que tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-52.2019.8.26.0540 -Voto no
4
parcial, teria sido utilizada como fundamento da condenação. Por tal motivo,
constatada a sua multirreincidência, seria cabível compensação parcial da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
Determinou-se, assim, o retorno dos autos a este
Tribunal, a fim de que, “na análise das circunstâncias agravante e
atenuante, estabeleça a devida fração de aumento a ser aplicada”.
Foi concedida parcialmente a ordem, portanto, “para
reconhecer a confissão parcial como atenuante, determinando o retorno dos
autos à origem para que realize o redimensionamento da pena da paciente
nos termos desta decisão”.
A decisão do Tribunal Superior foi proferida em 04 de
maio de 2020 e publicada em 06 de maio de 2020.
Por motivos desconhecidos, os autos não vieram
conclusos a este Relator logo após a decisão do Colendo STJ ter sido
juntada aos autos, a fls. 194/199.
Ao contrário, a fls. 200, em 07 de julho de 2020, foi
certificado o trânsito em julgado para as partes do Ven. Acórdão proferido
por esta Câmara Criminal. Em seguida, os autos foram remetidos para a
Comarca de Santo André (fls. 200/201).
A fls. 204, encartou-se e-mail, enviado pelo setor de
Recursos aos Tribunais Superiores deste Egrégio Tribunal de Justiça ao 1o
Ofício Criminal de Santo André e à 9a Câmara Criminal desta Corte, datado
de 05 de maio de 2020, informando a decisão proferida pelo Colendo STJ.
A fls. 205/210, encartou-se cópia da decisão do STJ e a
fls. 211/213, o andamento do writ, baixado definitivamente a este Egrégio
Tribunal de Justiça em 1o de junho de 2020.
A fls. 214/215, em 13 de julho de 2020, os autos foram
conclusos à MMa. Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Santo André,
que constatou ter sido “certificado o trânsito do V. Acórdão a fls. 200, sem o
retorno dos autos ao Relator”. Determinou, assim, o retorno dos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-52.2019.8.26.0540 -Voto no
5
esta Câmara de Direito Criminal.
Em 20 de julho de 2020, os autos finalmente vieram
conclusos a este Relator (termo de fls. 216).
É o Relatório.
Preliminarmente, diante do lapso operado, deve ser
tornada sem efeito a certidão de fls. 200, que equivocadamente certificou o
trânsito em julgado do Ven. Acórdão de fls. 178/185 para as partes.
No mérito, ao ver deste Relator, o presente recurso não
mereceria prosperar. Diante da parcial concessão do habeas corpus
impetrado perante o Colendo STJ, é caso, todavia, de parcial provimento,
nos termos determinados pelo Tribunal Superior.
Reitera-se que, no tocante à pretendida concessão do
direito de Michele recorrer em liberdade, o pedido está, no presente
momento processual, evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo
deliberado a respeito da própria apelação; registre-se, todavia, que a
negativa desse benefício à ora recorrente foi adequada e suficientemente
fundamentada pelo MM. Juiz sentenciante.
No mais, a condenação da acusada por três crimes de
roubo, um consumado e dois tentados, foi bem decretada e veio embasada
em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, no dia 02 de abril de
2019, na rua Luís Pinto Fláquer, comarca de Santo André, a acusada
abordou Paloma Aparecida de Almeida Queiroz e anunciou o assalto,
exigindo que a vítima lhe entregasse o seu telefone celular, dizendo ainda
que dois indivíduos nas imediações a atropelariam, caso não atendesse à
ordem. Paloma Aparecida resistiu, tendo a ré, então, lhe agarrado pelo
braço e pelo pescoço, passando a ameaçá-la repetidas vezes, dizendo que
ia bater nela. Em seguida, a recorrente puxou a corrente de prata que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-52.2019.8.26.0540 -Voto no
6
vítima usava, dela se apoderando, e ainda subtraiu o telefone celular da
ofendida, que estava em sua bolsa, evadindo-se do local em posse da res.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço,
Michele abordou Paola Alves de Almeida, pedindo-lhe um cigarro. Em
seguida, a ré passou a tentar pegar o telefone celular da vítima, agredindo-a
com um empurrão e jogando-a contra o vidro de uma loja, bem como
arranhando a ofendida na região do pescoço. Paola conseguiu desvencilhar-
se e fugir da assaltante, levando consigo seu celular, não tendo o delito,
portanto, se consumado por circunstâncias alheias à vontade da agente.
Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço,
Michele abordou Taís Larissa Campos. Após perguntar as horas à referida
vítima, a acusada passou a agredi-la com puxões de cabelo, exigindo o seu
aparelho celular. Tal ofendida também conseguiu desvencilhar-se da ação
violenta, evadindo-se com o seu telefone celular, de modo que o referido
crime igualmente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da
agente.
Tais fatos foram informados a Policiais Militares, que
lograram prender a acusada nas imediações, ainda em posse da corrente
de prata e do telefone celular subtraídos de Paloma Aparecida.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 07/08. A prova oral (fls. 117/120 e arquivos
digitais) colhida na instrução criminal, que conta com os depoimentos das
três vítimas e de Policial Militar, nos exatos termos acima narrados, mostrou-
se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos,
como o dolo da agente e sua vinculação à autoria delitiva.
As palavras das vítimas e de policiais, com efeito, se
coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, como no presente caso, têm especial importância, tanto para
confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-52.2019.8.26.0540 -Voto no
7
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
A apreensão das rei subtraídas em poder da acusada,
outrossim, acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a
apresentação de justificativa inequívoca para a sua posse, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
As reprimendas, conquanto dosadas e fundamentadas
em consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a
imposição do regime inicial fechado, comportam reparo, diante da
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-52.2019.8.26.0540 -Voto no
8
expresssa determinação do Colendo STJ.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base de cada crime de roubo foram corretamente fixadas em
04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa (o que equivale ao mínimo
legal, acrescido de 1/6), diante do mau antecedente ostentado pela acusada
(condenação penal definitiva fls. 30/31 processo n. 0002353-15.2014).
Caberia até mesmo majoração em fração maior, eis que às graves
ameaças, seguiram-se, em todos os casos, agressões físicas contra as
vítimas. A ausência de apelo por parte do Ministério Público impede,
contudo, a retificação.
b) na segunda fase, as reprimendas de cada crime
foram agravadas de 1/6, em virtude da reincidência da ré (processo n.
0024477-89.2014 fls. 33), resultando em 05 anos, 05 meses e 10 dias de
reclusão e 12 dias-multa, para todos os delitos.
Destaque-se, neste ponto, que, desde que ambas as
condenações se refiram a ações penais diversas, como na hipótese dos
autos, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a
título de “maus antecedentes” na primeira fase do cálculo de pena,
elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra
delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e
atenuantes, tal como o MM. Juiz a quo procedeu. Ocorrerá o alegado bis in
idem apenas na hipótese de uma mesma condenação ser computada duas
vezes para finalidades distintas.
No presente caso, contudo, caberia aplicação de fração
mais rigorosa, pelo fato de a ré apresentar outra condenação criminal
definitiva, configuradora de reincidência específica em roubo, que não foi
considerada pelo Juiz a quo na dosimetria das penas (processo criminal n.
0000422-40.2015
certidão de fls. 80/81). Não havendo recurso da
Acusação, mais uma vez nada pode ser feito a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-52.2019.8.26.0540 -Voto no
9
Destaque-se que, no entender deste Relator, não seria
caso de minoração das reprimendas pela atenuante da confissão
espontânea, eis que nenhuma das condutas perpetradas pela acusada foi
por ela integralmente confessada.
Com relação a Paloma Aparecida, afirmou que a
“ameaçou, sem violência, para apanhar sua corrente. [...] Quanto às outras
imputações, disse que apenas abordou as vítimas sem tê-las ameaçado ou
exigido algo com violência” (fls. 124).
Não
se
caracteriza
a
atenuante
da
confissão
espontânea, com efeito, ao ver deste Magistrado, se a acusada admitiu
apenas parcialmente as práticas delituosas, pelo que não poderia ser
operada a pretendida compensação com a reincidência.
Ressalte-se ainda que este Desembargador entende
que a “confissão” da agente não foi utilizada como fundamento, quer da r.
sentença, quer do Ven. Acórdão.
Diante, no entanto, da determinação superior, proferida
em sede de habeas corpus, ficam parcialmente compensadas a agravante
da reincidência com a atenuante da confissão parcial, nos termos impostos
pelo Colendo STJ.
Pondere-se que não se ignora a existência de
divergência Jurisprudencial quanto a, no concurso entre circunstâncias
atenuantes e agravantes, dever ou não preponderar a reincidência sobre a
confissão. O entendimento mais rigoroso, no sentido afirmativo, vem
lastrado no art. 67 do CP, e há muito havia se cristalizado nos Julgados,
inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal:
[...] o art. 67 do CP é claro ao dispor sobre a preponderância da
reincidência sobre outras circunstâncias, dentre as quais
enquadram-se a confissão espontânea. Afinal, a confissão não
está associada aos motivos determinantes do crime, e por diferir
em muito do arrependimento também não está relacionada à
personalidade do agente, tratando-se apenas de postura adotada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-52.2019.8.26.0540 -Voto no
10
pelo réu de acordo com a conveniência e estratégia para sua
defesa. 3
Mais recentemente, contudo, passou a prevalecer nos
Tribunais superiores o entendimento no sentido de ser, em determinadas
situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência de
equilíbrio dessas duas circunstâncias, principalmente se a confissão,
marcada pelo arrependimento e pela espontaneidade do agente, tiver
colaborado para a elucidação dos fatos. Nesse sentido, inclusive, decidiu o
Col. STJ, em Recurso Especial Representativo da Controvérsia, no regime
de repetitivo (Art. 543-C do CPC):
Penal Dosimetria Confissão espontânea e reincidência
Compensação Possibilidade
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência.4
Cumpre observar que, mesmo uma reflexão não tão
aprofundada do tema já permite constatar que aludido entendimento do
Superior Tribunal de Justiça não afronta, de modo algum, referida previsão
contida no art. 67 do CP.
Não se pode perder de vista que a previsão do
legislador penal é no sentido de que, no concurso de agravantes e
atenuantes, a pena deva “aproximar-se do limite indicado pelas
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 99.446/MS. Impetrante: Defensoria
Pública Da União. Paciente: Luiz Carlos Siqueira. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relatora:
Ministra Ellen Gracie. 2a Turma Brasília, 18 de agosto de 2009. Votação unânime. Diário da
Justiça
Eletrônico.
11
Set.
2009.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=602371>. Acesso em: 14
Out. 2014. No mesmo sentido: Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 102.486. Relatora:
Ministra Carmen Lúcia. Brasília 06 de abril de 2010. 1a Turma. Diário da Justiça Eletrônico. 21
Maio 2010.
4 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.341.370/MT (2012/0180909-9).
Recorrente: Rosivaldo Mourão de Almeida. Recorrido: Ministério Público do Estado do Mato
Grosso. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. 3a Seção. 6a Turma. Votação unânime. Brasília,
10 de abril de 2013. Diário da Justiça Eletrônico. 17 Abr. 2013. Revista Eletrônica do Superior
Tribunal
de
Justiça.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1223242&tipo=0&nreg=20120180909
9&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20130417&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em:
14 Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-52.2019.8.26.0540 -Voto no
11
circunstâncias preponderantes”. O próprio dispositivo esclarece que
mencionadas circunstâncias são aquelas “que resultam dos motivos
determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.
A melhor exegese da previsão legal é, pois, no sentido
de não ser toda e qualquer confissão do acusado que vá acarretar a
compensação dessa atenuante com a agravante da reincidência, mas
apenas aquela admissão que permita constatar tratar-se o agente de
pessoa correta, de boa índole; ou ao menos dotada de personalidade não
desvirtuada, o que não se dá, por exemplo, com aquele indivíduo cuja vida
seja voltada para a prática de delitos.
No caso concreto, pelo fato de a reincidência ser dupla
(fls. 33 e 80/81) e específica com relação a uma das condenações (fls.
80/81), bem como diante da confissão da apelante ter sido parcial, como já
explanado, e em nada ter contribuído para a formação do conjunto
probatório colhido, a agravante deve preponderar substancialmente sobre a
atenuante.
Por todos os motivos expostos, sopesadas agravante e
atenuante, nos termos acima explanados, elevam-se as reprimendas de
1/7, perfazendo 05 anos e 04 meses de reclusão e 12 dias-multa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis
causas de aumento e de diminuição, com relação ao delito perpetrado
contra Paloma Aparecida, as sanções aplicadas pelo roubo consumado
restam assim finalizadas. Conforme se extrai de fls. 125,
Quanto aos roubos sofridos por Paola e Tais, incide a regra
prevista no artigo 14, caput, II, do Código Penal, que determina a
redução de pena entre os patamares de 1/3 a 2/3. Nessa linha,
considerando que a ré percorreu pequena parte do 'caminho do
crime' nas duas ocasiões afinal, foi interrompida pela própria
vítima quando anunciou o assalto, a pena de cada um deles será
reduzida na razão máxima de 2/3 [...].
Com as alterações acima empreendidas, restam as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-52.2019.8.26.0540 -Voto no
12
penas referentes a cada um dos delitos de roubo tentado finalizadas em 01
ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e 04 dias-multa.
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento da
continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP, foram aplicadas as
reprimendas referentes a tão somente o mais grave deles,
benevolentemente aumentadas apenas da fração de 1/6. Tendo em vista o
número de delitos perpetrados (três), incremento mais rigoroso mostrar-se-
ia mais adequado; na ausência de recurso da Acusação a respeito,
contudo, lamentavelmente nada pode ser feito a respeito em sede recursal.
Chega-se,
após
as
alterações
efetuadas
por
determinação superior, a um total final consolidado de 06 anos, 02 meses e
20 dias de reclusão e de 14 dias-multa, que fica ora mantido.
Correta, por fim, a fixação do regime inicial fechado,
diante das circunstâncias judiciais negativas apuradas e da dupla (e
específica, quanto a uma das condenações) reincidência da acusada. Como
bem fundamentado na r. sentença, a fls. 125/126:
O regime inicial da pena de reclusão será o fechado, por
imposição do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal, segundo o qual
a pena de reclusão para o reincidente iniciar-se-á em regime
fechado, independente da quantidade de pena. Repare-se que
nem mesmo os elementos contidos no parágrafo terceiro do
referido dispositivo socorrem a ré, já que as circunstâncias
judiciais lhe desfavorecem neste caso.
Ante o exposto, diante da ausência de recurso da
Acusação e tendo em vista determinação proferida pelo Colendo STJ, dá-se
parcial provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de MICHELE
DIAS BIMBATI BÉRGAMO, a fim de, reconhecendo-se a confissão parcial
como atenuante, reduzir a reprimenda corpórea imposta à ré a 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão. Resta mantida, no mais, a r. sentença por
seus jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500701-52.2019.8.26.0540 -Voto no
13
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
Fica determinada, por fim, seja tornada sem efeito a
certidão de fls. 200.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator